Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-84.2022.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000778-84.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prefeito, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TARCISIO FERRARI - CPF: 567.672.001-82 (APELANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.328.483/0001-10 (APELADO), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RESERVA DO CABAÇAL MT (APELADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DO PREFEITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ALCAIDE PARA APRESENTAR DEFESA – INADMISSIBILIDADE – IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 31, §§1o E 2o, DA CF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com o art. 31, §§1o e 2°, da Constituição Federal, que prevê que o parecer prévio do Tribunal de Contas pode deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, depreende-se que o Chefe do Poder Executivo local deve ter direito de defesa em ambas as instituições, mormente porque a rejeição de suas contas acarreta gravosas consequências.

2. Assim,
não se pode admitir que contas municipais de responsabilidade do Prefeito sejam julgadas pela Câmara Legislativa sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa encartados na Constituição da República, mesmo que
inexista previsão neste sentido no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores ou na Lei Orgânica do Município, pois o direito ao devido processo legal, em tais casos, decorre do próprio Texto Constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tarcísio Ferrari
contra a sentença que, no mandado de segurança por ele impetrado em face de ato do
Presidente da Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal
(Autos no 1000778-84.2022.8.11.0038), denegou a segurança, por ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força das Súmulas 512/STF e 105/STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009 (Id 170887752).

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que a Câmara Legislativa de Reserva de Cabaçal votou pela rejeição do parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Parecer no 208/20121-TP), relativo às contas anuais de governo da Prefeitura no exercício financeiro de 2020, quando era Prefeito, sem observar o contraditório e a ampla defesa,
“fato que prejudicou drasticamente a lisura e a efetividade do devido processo legal”
.

Afirma, neste contexto, que
“tomou conhecimento do julgamento das contas da prefeitura de Reserva do Cabaçal de maneira informal, uma vez que foi disponibilizado no Jornal Oficial dos Municípios, cuja divulgação se deu em 05/05/2022, com a publicação do Decreto Legislativo que trazia a público a Reprovação das Contas”
, providência que, embora não seja ilegal, revela
“que houve um visível menosprezo do Apelado para com o sr. Tarcísio, ora Apelante, fato este inegável”.

Assegura que não foi citado ou notificado para apresentação de defesa no processo de rejeição das contas perante a Câmara Municipal, de forma que foi obstado de
“se contrapor ao posicionamento majoritariamente adotado pela Casa de Leis, pois violou direitos a ele inerentes e raptou uma oportunidade exequível de modificar a deliberação dos vereadores, com base nas justificativas irrepreensíveis e virtuosas, como as manejadas em sede de recurso administrativo perante a Corte de Controle Externo”
.

Aduz que não questiona o acolhimento ou não do Parecer no 208/20121-TP pela Câmara Municipal, por se tratar de ato meramente opinativo, mas sim a necessidade de
“obedecer ao procedimento previsto no Regimento Interno no que tange o julgamento das contas municipais, com a previsão de publicidade das contas públicas prestadas e a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório”
,

nos moldes do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do princípio da legalidade.

Assegura, nesse passo, que,
“No que concerne ao julgamento político-administrativo realizado pelo órgão do Poder Legislativo, o direito de defesa, ainda que já exercido perante o Tribunal de Contas, quando do exame prévio das contas do Executivo, haveria de ser assegurado, também, por ocasião do julgamento pela Câmara Municipal”.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, requereu o provimento do recurso, concedendo-se a segurança
“para oportunizar ao Apelante a sua defesa administrativa perante a Câmara Legislativa Municipal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
, revogando-se a decisão colegiada proferida pela Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal (Id 170887754).

Em contrarrazões, a Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal refutou as alegações do recorrente, defendendo que não houve violação à legislação interna que trata do julgamento das contas anuais do Prefeito, e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 170887772).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“a fim de reconhecer a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa”
(Id 176839162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tarcísio Ferrari impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face do Presidente da Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal, visando à anulação do Decreto Legislativo no 01/2022, de 05 de maio de 2022, que rejeitou o Parecer Prévio no 208/2021-TP, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso considerou regulares as contas anuais do impetrante, relativas ao exercício financeiro de 2020, sem observância do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, do devido processo legal.

Após a negativa da liminar e o regular processamento dos autos, o magistrado de piso proferiu sentença denegando a segurança por ausência de direito líquido e certo a beneficiar o impetrante, nos seguintes moldes:

“(...) Acerca do controle externo da Administração Publica, particularmente sobre a prestação de contas devida pelo Prefeito, há que se notar que o referido controle há que ser feito por intermédio da Câmara Municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Constas dos Municípios, nos termos do artigo 31, §§1o e 2o, da Carta Magna:

Destaca-se, igualmente, o Tema n. 835 do Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou a seguinte tese: "
para os fins do art. 1o, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores
".

Trata-se, inclusive, de dispositivo

constitucional, previsto na Constituição Federal:

Art. 31, da CF. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do

Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

[...]

§2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Desse modo, ainda que aprovadas as contas prestadas pelo gestor executivo municipal perante o Tribunal de Contas do Estado, nada impede que o Poder Legislativo Municipal entenda pela rejeição das referidas contas, desde que precedido com o procedimento previsto no Regimento Interno para o julgamento das contas municipais, com a previsão de publicidade das contas públicas prestadas e a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ainda que o controle exercido pela Câmara de Vereadores tenha cunho administrativo-político, considerando que se trata de julgamento de contas, os aspectos técnicos do julgamento são de suma importância, razão pela qual os pareceres do Tribunal de Contas e da Comissão de Finanças e Orçamento assumem notável relevância no julgamento realizado pela Câmara.

No caso
sub judice
, ao menos em análise perfunctória, os elementos de informações até então contidos nos autos, por si sós, não evidenciam os apontados vícios formais do procedimento.

Infere-se a da Ata da Sexta Sessão Ordinária, realizada no dia 02 de maio de 2022, que a rejeição das contas atendeu aos 2/3 exigidos pela norma constitucional federal: 6 votaram pela rejeição das contas e 3 pela aprovação, das Contas de Governo.

Além disso, o resultado embasou-se no Parecer n. 05/2022 da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, a qual opinou pela desaprovação das contas anuais do governo da prefeitura municipal, relativas ao exercício de 2020.

Assim, não restou evidenciado a ilegalidade ou abuso por parte dos impetrados.

[...].”

Logo, este mandado de segurança não preenche os requisitos necessários para a concessão da ordem, posto que a parte impetrante não demonstrou seu direito líquido e certo, mormente porque desemparado de amparo legal e constitucional.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ausente fundamento relevante porque em contrariedade à ordem constitucional e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE SEGUNÇA
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para resolver o mérito e extinguir o feito”.
(Id
170887752
)

Contra essa sentença o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a sua reforma, visto que, a despeito do entendimento do juízo
a quo
, a votação pela rejeição do
Parecer no 208/20121-TP
não observou o contraditório e a ampla defesa, pois, além de comunicado informalmente acerca do resultado da votação, não lhe foi oportunizado apresentar defesa em qualquer fase do procedimento
.

Após analisar os autos, tenho que a sentença recorrida não merece subsistir.

Como é cediço, a Constituição Federal delega ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo mediante controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, este incumbido de emitir o parecer prévio, que será oportunamente submetido à deliberação legislativa (art. 31, §§ 1o e 2o, CF).

Neste contexto, o processo de aprovação e rejeição das contas anuais do Prefeito inicia-se no Tribunal de Contas que, após oportunizar ao Alcaide exercer seu direito de defesa, analisa a prestação anual dos gastos públicos e emite parecer prévio favorável ou desfavorável à aprovação das contas apresentadas, o qual é meramente opinativo e não vinculativo.

Após, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas é encaminhado ao Poder Legislativo para deliberação, somente podendo deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme o art. 31, §§1o e 2o, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal”
.

Logo, como o parecer prévio do Tribunal de Contas não vincula a decisão dos membros da Casa Legislativa Municipal, visto que é possível a reversão do resultado obtido naquela instituição, é evidente que deve ser assegurado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o direito de defesa em ambas as instituições, visando, exatamente, à superação de tal parecer.

Assim, atuando como julgador, deve a Câmara Municipal observar as determinações constitucionais, especialmente as que dizem respeito à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em face das consequências de eventual rejeição das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo local.

De fato, não se pode admitir que contas municipais de responsabilidade do Prefeito sejam julgadas pela Câmara Legislativa sem observância dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito encartados na Constituição da República, mesmo que
inexista previsão neste sentido no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores ou na Lei Orgânica do Município, pois o direito ao devido processo legal, em tais casos, decorre do próprio Texto Constitucional.

Destarte, hodiernamente, não há espaço para que se proceda a julgamentos, sejam eles políticos, administrativos ou judiciais, em desrespeito ao postulado democrático do devido processo legal.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados deste e de outros tribunais pátrios:

“JULGAMENTO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CF, ART. 5o, LV). DOUTRINA. PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR CONSUBSTANCIADA EM DECRETO LEGISLATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. -
O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao Chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas (CF, art. 31).
Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao Prefeito Municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório
. - A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do Chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República. (...)”
. (STF - RE: 682011 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 08/06/2012, Data de Publicação: DJe-114 DIVULG 12/06/2012 PUBLIC 13/06/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TOMADA DE CONTAS – EX-PREFEITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE PARECER PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – JULGAMENTO FEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DAS CONTAS – OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM CONSTITUCIONAL – ARTIGO 31, § 2°, DA CF – APRESENTAÇÃO DE NOVO PARECER PELO TCE – NOVO JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OU NULIDADE DO ATO ANTERIOR – PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARTIGO 5°, LV, DA CF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM FINALIDADE EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. (...).

2. A competência para o julgamento das contas dos Prefeitos Municipais é das Câmaras dos Vereadores respectivas, com base nos relatórios emanados pelos Tribunais de Contas, que possuem caráter opinativo e que somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários n.° 848826 e 729744, em repercussão geral, e artigo 31, § 2°, da Constituição da República.

3. Na hipótese, a Câmara Municipal de Campos de Júlio aprovou, por maioria absoluta dos seus membros, a prestação de contas anuais de governo, referente ao exercício de 2016. Posteriormente, após apresentação de novo parecer contrário pelo Tribunal de Contas, o Poder Legislativo submeteu as contas à reapreciação, ocasião em que foram rejeitadas.

4. No entanto, diante do julgamento efetivado pela Câmara Municipal, detentora de competência constitucional para tal, não pode agora, sob o argumento de que houve nova apreciação pelo Tribunal de Contas Estadual, reexaminar as contas, sem que houvesse a demonstração cabal de qualquer tipo de irregularidade.

5.
A deliberação da Câmara Municipal para aprovar ou rejeitar as contas do Prefeito, dado o seu caráter político-administrativo, sujeita-se à aplicação do preceito constitucional contido no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República
.

6.
A ausência de notificação/citação do ex-Prefeito, com indicação precisa da finalidade do ato, assegurando a apresentação de defesa, juntada de documentos e manifestação nos autos, configura cerceamento de defesa”
.
(N.U 1002697-21.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OCORRÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a melhor doutrina e atual jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria, no julgamento de contas do Chefe do Executivo Municipal efetivado pelo Poder Legislativo, não se instaura um litígio, havendo apenas uma deliberação legislativa sobre a exatidão da execução orçamentária que, embora com análise de parecer prévio do Tribunal de Contas, não fica adstrito a este, podendo as contas ser aprovadas ou rejeitadas, desde que se observem as determinações constitucionais, especialmente as que dizem respeito à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É que,
hodiernamente, não há espaço para que se proceda a julgamentos, sejam eles políticos, administrativos ou judiciais, em desrespeito ao postulado democrático do devido processo legal
.

Na hipótese dos autos, tendo sido demonstrado que a votação realizada de maneira secreta descumpriu o Regimento Interno da Câmara Municipal, encontra-se respaldo à alegação de violação ao devido processo legal, justificando-se a anulação do procedimento”
. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0009.11.001878-6/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2013, publicação da súmula em 31/01/2013)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA - CIENTIFICAÇÃO DO PREFEITO PARA APRESENTAR DEFESA EM PRAZO RAZOÁVEL - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 31, § 2o, DA CF - POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA SE CONCEDIDA APENAS A FINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não haja previsão expressa no regimento interno da Câmara dos Vereadores ou na Lei Orgânica do Município, é de ser observado o princípio do devido processo legal no julgamento das contas anuais da Prefeitura, oportunizando ao Chefe do Poder Executivo Municipal a apresentação de defesa perante aquela Casa de Leis, em prazo razoável
. 2. Da leitura do art. 31, § 2°, da Constituição Federal, que prevê que o parecer prévio do Tribunal de Contas pode deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, depreende-se que o Chefe do Poder Executivo local deve ter direito de defesa em ambas as instituições, mormente porque a rejeição de suas contas acarreta a possibilidade de ser, ele, responsabilizado civil e penalmente, e sofrer consequências políticas (inelegibilidade). 3. Presentes, portanto, os requisitos legais previstos no art. 7o, II, da Lei no 1.533/51, é de ser mantida a decisão recorrida que concedeu a liminar pleiteada no mandamus pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, suspendendo os efeitos do decreto legislativo que rejeitou as suas contas e determinando a comunicação dessa suspensão a todos os entes que dele tiveram conhecimento”
. (N.U 0066095-88.2007.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2008, Publicado no DJE 25/03/2008) Destaquei todos.

No caso, a documentação encartada com a petição inicial e até mesmo o teor das informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que não foi observado o contraditório e ampla defesa no julgamento das contas anuais de 2020, realizado pela Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal, pois ao Prefeito não foi assegurado o direito de apresentar defesa previamente à sessão de votação, da qual inclusive sequer participou, conforme ata colacionada ao Id 170887734, p. 1/4,

fato que, evidentemente, causou-lhe graves prejuízos, pois, como visto, a Casa Legislativa votou pela rejeição das contas em contrariedade ao parecer prévio favorável à aprovação emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Evidente, assim, no caso concreto, a violação a direito líquido e certo do impetrante-apelante, cujo contraditório e ampla defesa foram inobservados, a impor a concessão da segurança pleiteada na origem.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso de apelação interposto por Tarcísio Ferrari, reformando a sentença para conceder a segurança pleiteada e declarar a nulidade do Decreto Legislativo no 01/2022, da Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal, por inobservância ao devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024